Tribunal: TJMT
Processo: 1029556-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029556-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Comissão, Corretagem, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J. C. MARTINS CONSULTORIA EM IMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 21.048.429/0001-29 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), CAMILA COLAFERRO DE CASTRO FORMIGONI - CPF: 411.603.288-38 (RECORRIDO), PEDRO AUGUSTO CHAGAS JUNIOR - CPF: 095.503.148-63 (ADVOGADO), LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - CPF: 273.598.128-28 (RECORRIDO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1029556-15.2021.8.11.0001

Origem
: 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO

Parte Recorrida:
CAMILA COLAFERRO DE CASTRO FORMIGONI e J. C. MARTINS CONSULTORIA EM IMOVEIS EIRELI - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 187

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM –
PRELIMINARES REJEITADAS - APROMIXAÇÃO ÚTIL ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR REALIZADA PELO CORRETOR DE IMÓVEIS – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELO PROMITENTE VENDEDOR – POSTERIOR CONCRETIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL PELOS CONTRATANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À NÃO ATUAÇÃO DA INTERMEDIADORA JUNTO AOS CONTRATANTES – ÔNUS QUE É DO DEVEDOR - COMISSÃO DEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando procedente o pedido inicial, condenou a demandada ao pagamento de comissão de corretagem no importe de 5% sobre o valor da venda do imóvel
localizado à Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, n. 877, Torre 02, Setor 02, Apto. 1.103, Residencial Bonavita, Jardim Aclimação, em Cuiabá-MT, CEP 78050-253, com matrícula de n. 118.707, registrado no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

2.

A recorrente argui preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa jurídica autora, ao argumento de que não formalizou nenhum contrato de venda de seu imóvel com ela, e também defende que houve cerceamento de defesa, posto que postulou a produção de prova testemunhal. No mérito, pede a reforma da sentença, posto que a venda do aludido bem ocorreu em momento posterior ao serviço prestado pela autora, não havendo falar em participação efetiva desta para a concretização do negócio.

3.

Em contrarrazões, a demandante, ora recorrida, afirma que atua em parceria com a pessoa jurídica J. C. Martins, prestando serviços em nome desta, razão pela qual é parte legítima para atuar no polo ativo da demanda. Ainda, requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Inicialmente,
destaca-se que é o caso de rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela recorrente, mormente porque, conforme se vê dos documentos anexos aos autos, a corretora Alessandra, que intermediou a venda entre os contratantes, atua em parceria com a pessoa jurídica recorrida, prestando serviços a esta.

5.

Ademais,
de acordo com a Teoria da Asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade das partes, devem ser aferidas em observância ao que o autor postula na inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

6.

Assim, entendo que a parte autora postula em juízo pleiteando direito seu, nos termos do art. 17 do CPC, de modo
rejeito
a aludida preliminar.

7.

Também entendo que não há falar em nulidade de sentença pelo suposto cerceamento de defesa alegado pela recorrente, posto que, em sua contestação, a recorrente apenas protestou genericamente por todos os meios de prova admitidos em direito, sem indicar especificamente o ponto controvertido que pretendia esclarecer e por meio de quais meios de prova pretendia elucidá-los.

8.

Desse modo, do mero protesto genérico de produção de provas não se presume que a parte que o fez requereu prova específica, devendo tal pedido ser feito de forma expressa durante o curso do processo, e não somente em sede recursal como assim fez a ré. Ademais, nada impedia que a parte, antes mesmo da prolação da sentença, apresentasse manifestação nos autos, requerendo a produção da aludida prova, o que também não o fez. Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente: TJDFT, 07375118720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.

9.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que a recorrente, proprietária do imóvel denominado
apto. 1.103, Residencial Bonavita, Jardim Aclimação
à época, procurou os serviços da recorrida J.C Martins, a fim de realizar a venda do referido bem.

10.

Denota-se que a recorrida promoveu a divulgação do apartamento, bem como organizou e realizou as visitas de interessados em adquiri-lo, conforme pactuado entra as partes.

11.

Ademais, em decorrência desses serviços, ocorreu a aproximação com a interessada em adquirir o bem, Sra. Camila, com o envio das documentações pertinentes para a formalização do instrumento, inclusive junto ao cartório de registro de imóveis.

12.

Todavia, a venda do imóvel somente não ocorreu em virtude da desistência do negócio pela proprietária, por motivos alheios à vontade da recorrida, que realizou de forma útil os serviços para os quais foi contratada.

13.

A propósito do tema, o e. STJ possui precedentes de que em situações como a presente
é preciso ponderar as circunstâncias do caso concreto para saber se a mediação do corretor alcançou seu resultado útil, mormente porque
“
para o efeito de tornar devida a remuneração a que faz jus o corretor, a mediação deve corresponder somente aos limites conclusivos do negócio, mediante acordo de vontade das partes, independentemente da execução do negócio em si
" (
REsp n. 1.783.074/SP, Relatora Min. Nancy Andrighi).

14.

Desse modo,
a remuneração do corretor é devida quando este conseguir o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento imotivado das partes, nos termos do art. 725 do Código Civil, e desde que este arrependimento se dê por circunstâncias estranhas à atividade do corretor.

15.

Na hipótese destes autos, não há dúvidas de que a atuação da recorrida foi imprescindível para a formalização do contrato de compra e venda do imóvel em questão, visto que todas as tratativas entre compradora e vendedora, intermediada pela recorrida, ocorreram nos meses de novembro e dezembro do ano de 2020.

16.

De acordo com os documentos apresentados pela autora com a exordial (id. 156117741), já no mês de março de 2021, os dados acerca do imóvel mencionado constante dos cadastros da Prefeitura de Cuiabá indicavam como proprietária a pessoa de Camila Colaferro, pessoa que a demandante, ora recorrida, apresentou para adquirir o aludido bem.

17.

Por sua vez, inexiste nos autos qualquer alegação ou prova de eventual atuação ilícita ou imoral da intermediadora, hábil a culminar na recusa da prestação de seus trabalhos pelos contratantes.

18.

Além disso, embora a recorrente defenda que outras pessoas atuaram para que ocorresse a aproximação entre vendedora e compradora, nada traz aos autos para comprovar tais alegações, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC.

19.

Desse modo, é incontroverso nos autos que os trabalhos efetuados pela corretora, ora recorrida, foram essenciais para a aproximação entre vendedora e compradora, tendo culminado na formalização do contrato de compra e venda do mencionado imóvel, ainda que em momento posterior.

20.

Nesse mesmo sentido, têm-se os seguintes precedentes desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APROXIMAÇÃO EFICAZ DAS PARTES. COMISSÃO DEVIDA. ÔNUS DO VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A comissão ou remuneração do corretor será devida quando promovida a aproximação eficaz das partes, com a consequente celebração do negócio jurídico, mesmo que este venha a ser concluído, sem a participação do intermediador.

2. Se provada a intermediação do corretor, que aproximou efetivamente as partes, para celebração da compra e venda, a comissão de corretagem será devida, em razão do trabalho desenvolvido pelo profissional, sendo certo que o pagamento, exceto contratação em sentido diverso, constitui ônus do vendedor.

(N.U 1027468-67.2022.8.11.0001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 10/04/2023)

21.

Portanto, não merece reparos a sentença que condenou a vendedora do aludido bem ao pagamento da respectiva comissão pela atividade de corretagem exercida pela recorrida.

22.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

23.

Recurso conhecido e desprovido.

24.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023